Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-07.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão julgador: EMBARGANTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600047-07.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-07.2020.6.16.0183
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600047-07.2020.6.16.0183,
que julgou improcedente o pedido em relação a Ricardo Borges Botaro; Aldecir Roberto da Silva;
Tania Aparecida Caetano Pinto Silveira; Marcia Calderan De Moraes; Ireno Dos Reais Pereira;
Marcelo De Oliveira Lima; Sergio Henrique Dos Santos; Carlos Alberto Facco E Marley Lisabete
Formentini. Parcialmente Procedente o pedido em relação a Tauillo Tezelli, para, com fulcro no art.
73, inc. VI, alínea b, e §4º, da Lei n. 9.504/97: determinou que exclua, ou ao menos oculte, tornando
inacessível ao público, as publicidades citadas na inicial e documentos anexos e que foram
veiculadas por meio do "Instagram" e mantidas durante o período vedado, sob pena de multa no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de desobediência; e condenou ao pagamento de
multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, conforme previsão do art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/97.
(Representação pela prática de conduta vedada com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Salvadori
Tauillo Tezelli, Ricardo Borges Botaro em face de Aldecir Roberto Da Silva, Tânia Aparecida
Caetano Pinto Silveira, Marcia Calderan De Moraes, Ireno Dos Reis Pereira, Marcelo De Oliveira
Lima, Sergio Henrique Dos Santos, Carlos Alberto Facco, Marley Lisabete Formentini, com fulcro
no art. 73, inc. VI, alínea b, da lei 9.504/97, alegando, em síntese, que o município de Campo Mourão
teve suas páginas suprimidas das redes sociais, restando somente o Instagram oficial para fins de
divulgação de números e práticas sanitárias relacionadas ao Coronavírus, em aparente
atendimento não somente à legislação eleitoral consolidada, mas também à EC nº 107/2020. Ocorre
que, conforme a documentação acostada a esta exordial, malgrado tenha se dado a suspensão das
veiculação de publicidade institucional nas páginas oficiais da Prefeitura de Campo Mourão,
constatou-se que os representados não se desincumbiram do dever de retirar as publicações
institucionais veiculadas anteriormente, mantendo-as disponíveis no perfil oficial, em evidente
violação ao entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca do tema. Conteúdo dos posts: 13º
salário 40% do 13 de servidores vai injetar R$4,4 milhões na economia do município, doação,
incentivo, ruas sem asfalto do Jd. Damferi serão pavimentadas"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
RICARDO BORGES BOTARO (RECORRIDO)
MAYARA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO)
ALDECIR ROBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
TANIA APARECIDA CAETANO PINTO SILVEIRA
(RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
MARCIA CALDERAN DE MORAES (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
IRENO DOS REIS PEREIRA (RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO FACCO (RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
MARLEY LISABETE FORMENTINI (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35439
416
28/05/2021 07:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.833
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600047-07.2020.6.16.0183 –
Campo Mourão – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: TAUILLO TEZELLI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: RODRIGO SALVADORI
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM

REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 35439416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807594052500000034570042
Número do documento: 21052807594052500000034570042

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
em face do
TAUILLO TEZELLI
acordão nº 58.476, que recebeu a seguinte ementa:
RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL DA PREFEITURA NO
PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA
NO ART. 73, VI, B DA LEI DAS ELEIÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO E DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO. RECURSO
DO REPRESENTANTE
CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO REPRESENTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em Representações por conduta vedada, é facultado ao julgador indeferir a
produção de prova testemunhal, desde que justifique a sua desnecessidade para
o regular julgamento da lide.
2. A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado,
embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina
governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, independentemente de sua potencialidade.
3. A manutenção de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda
que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da Lei das
Eleições. Precedentes desta Corte e do TSE.
4. O Chefe do Poder Executivo é o responsável pelo zelo das publicações nas
redes sociais oficiais da Prefeitura, pois é quem autoriza as veiculações
Num. 35439416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807594052500000034570042
Número do documento: 21052807594052500000034570042

propagandísticas. Ao seu turno, o assessor de comunicação, por ser o
responsável pela supervisão, manutenção, gerenciamento e publicação das
postagens e demais atividades vinculadas à assessoramento de comunicação,
também responde pela conduta vedada tipificada no art. 73, VI, "b" da Lei das
Eleições.
5. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o acórdão é omisso, posto que “nada discorreu acerca
das ações tomadas pelo EMBARGANTE com o fim de impedir que possíveis condutas fossem
Sustenta que, enquanto gestor público, editou em 7 de agosto de
questionadas judicialmente.”
2020, o Decreto Municipal n. 8.637/20 ordenando expressamente a vedação de publicidade
institucional, bem como a retirada de postagens das mídias sociais quando existentes, assim,
aduz que agiu com cautela para que a norma eleitoral fosse devidamente cumprida.
Em contrarrazões aos embargos (id. 31782466),
alega
RODRIGO SALVATORI
que mesmo o Prefeito Municipal tenha editado o Decreto Municipal para respeitar a legislação
eleitoral, na prática não surtiu efeito, haja vista que as publicações permaneceram veiculadas
em redes oficiais da Prefeitura Municipal no período vedado. Ainda, afirma que a suposta
omissão apontada configura mero inconformismo com a decisão de mérito, pelo que pugna
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Num. 35439416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807594052500000034570042
Número do documento: 21052807594052500000034570042

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Na espécie, o embargante assevera
do julgado em relação as suas
II.iii.
omissão
ações realizadas, uma vez que não foi discorrido no acórdão a conduta exercida pelo gestor
público em adotar medidas para impedir a violação à Legislação eleitoral.
Contudo a suposta omissão alegada pelo embargante não prospera, porque tal
questão foi expressamente enfrentada, conforme consignado no acórdão embargado:
Com efeito, vislumbra-se que há efetivo descumprimento do preceito
fundamentado no art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, de modo que não há
como prosperar as alegações aludidas pelo recorrente, no tocante a se
desincumbir da responsabilidade da gestão das referidas publicações, bem
como alegar que tomou conhecimentos somente após a citação da demanda.
Destarte, o chefe do poder executivo tem a responsabilidade de gerir a
administração pública, uma vez que representa o órgão. Dessa forma, o Prefeito
possui a prerrogativa de zelar pelos conteúdos veiculados em sua gestão, de
modo que não se pode permitir a ausência de responsabilidade.
Assim, reiterando-se o que foi expresso na decisão embargada, o gestor público
tem a responsabilidade de gerir a administração pública com a máxima cautela, de modo que,
ao permitir a manutenção das publicações institucionais em período vedado pela legislação,
automaticamente recaiu no disposto no art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições, caracterizando a
conduta vedada.
Destarte, não merece prosperar o argumento levantado pelo embargante de que
editou o Decreto Municipal n. 8.637/2020, ordenando expressamente a vedação de publicidade
institucional, uma vez que,
, acabou por permitir a manutenção das publicidades
in casu
institucionais que foram veiculadas anteriormente.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
Num. 35439416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807594052500000034570042
Número do documento: 21052807594052500000034570042

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600047-07.2020.6.16.0183 -
Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
TAUILLO TEZELLI - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - EMBARGADO: RODRIGO SALVADORI -
Advogados do EMBARGADO: GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059 - RECORRIDO: ALDECIR ROBERTO DA SILVA - Advogado do RECORRIDO:
MAYARA APARECIDA DA SILVA - PR0074464 - RECORRIDA: TANIA APARECIDA CAETANO
PINTO SILVEIRA -Advogado da RECORRIDA: ARNO VALERIO FERRARI - PR0033830 -
RECORRIDA: MARCIA CALDERAN DE MORAES - Advogado da RECORRIDA: ARNO VALERIO
FERRARI - PR0033830 - RECORRIDO: IRENO DOS REIS PEREIRA - Advogados do RECORRIDO:
ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR0072557 - RECORRIDO: JORGE GUILHERME DE PAULA
WALTER NETO - PR0096791 - Advogado do RECORRIDO: ARNO VALERIO FERRARI -
PR0033830 - RECORRIDO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA - Advogado do RECORRIDO: ARNO
VALERIO FERRARI - PR0033830 - RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS - Advogados
do RECORRIDO: ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR0072557, JORGE GUILHERME DE PAULA
WALTER NETO - PR0096791 - RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FACCO - Advogado do
Num. 35439416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807594052500000034570042
Número do documento: 21052807594052500000034570042

RECORRIDO: ARNO VALERIO FERRARI - PR0033830 - RECORRIDA: MARLEY LISABETE
FORMENTINI - Advogados do RECORRIDA: ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR0072557, JORGE
GUILHERME DE PAULA WALTER NETO - PR0096791

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35439416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807594052500000034570042
Número do documento: 21052807594052500000034570042